Tribunal: STF
Processo: ARE 1380814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão impugnada que rejeitou a nulidade por vício de representação ou excesso de mandato - Irresignação - Descabimento - Nulidade de algibeira - Utilização de manobra protelatória, absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé processual - Executados que deixaram de alegar a nulidade por vários anos, mesmo tendo havido sucessivas manifestações nos autos ao longo desse período, reservando-se para fazer a alegação quando lhe pareceu útil - Vícios sanáveis, os quais foram regularizados/convalidados posteriormente - Decisão mantida - Recurso não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Em suma, pretende a parte valer-se do processo para obter resultados que o direito material não lhe concedeu, em nítida utilização de manobra protelatória, absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé processual, ao deixar de alegar a nulidade por vários anos, mesmo tendo havido sucessivas manifestações nos autos ao longo desse período, reservando-se para fazer a alegação quando lhe pareceu útil e interessante.



    Acerca do tema, Fredie Didier Jr. elucida que “a invalidade nesses casos deve ser requerida pela parte prejudicada, e o silêncio no primeiro momento que lhe couber falar nos autos implicará a preclusão (...) É o que determina a regra do art. 278, CPC, que é importantíssima e está intimamente relacionada com a proteção da boa fé. Impede que a parte guarde ‘na algibeira’ a alegação de nulidade, para momento futuro, tornando instável o processo.’ (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 409, g.n)



    Por conseguinte, não se sustentam as teses infundadas dos executados e, como bem ponderado pelo r. juízo a quo ‘conferidos poderes de representação processual através de procuração ‘ad juditia’ com poderes específicos para ajuizamento de ação de execução contra a devedora principal, por óbvio, estendem-se aos garantes através da obrigação acessória. Ainda, equivocadamente interpretada a outorga de poderes sem expressa referência a todas as faculdades a eles inerentes, como renúncia tácita. Olvidaram-se que a renúncia de direitos deve ser interpretada estritamente (artigo 114 do Código Civil). É conceito básico de direito, sobretudo do direito privado. Não bastassem tais referências, o outorgante mandante, inclusive presente à audiência, em momento algum se opôs aos atos dos outorgados. A propósito, a singela presença à audiência, oferecendo propostas, rejeitando as oferecidas, analisando as contrapropostas remete a inquestionável ratificação de todos os atos aqui praticados expressamente ratificados em procuração de fls. 2283. Processada a ação desde 1999, tendo sido submetida a diversas instâncias do Judiciário, como já destacado, beira à litigância de má-fé a dedução de nulidade pautada em análise estrita de poderes de representação, entendendo não estendidos o exercício à satisfação das obrigações acessórias - interpretação equivocada. Afasta-se, pois, a tese de nulidade por vício de representação ou excesso de mandato”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente